Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0709570-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PHILIPE VIANA GUIMARAES PACIENTE: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: DESEMBARGADORA PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Decisão 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Philipe Viana Guimarães em favor de Ricardo Ferreira dos Santos contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e recebeu a denúncia ofertada (proc. no 0703043-82.2021.8.07.0005, ID no 87574002, págs. 1-4). 2. Em 21/3/2021 o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, em contexto de incidência da Lei no 11.340/06. 3. Esclarece que foi formulado pedido de liberdade provisória pela Defensoria Pública, mas a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Reiterado o pedido de revogação da prisão, para que responda ao processo em liberdade, sustenta que teria sido desconsiderado o depoimento da vítima, que afirmou não ter sido agredida pelo paciente e que possuem um bom relacionamento. 4. Destaca que a vítima não solicitou a aplicação de medidas protetivas, diante da sua desnecessidade e que o delito imputado ao paciente tem pena mínima prevista de 3 meses de detenção, não justificando a manutenção da prisão preventiva. 5. Declara que se trata de pessoa íntegra, com endereço certo, emprego fixo e não adepto à marginalidade. Informa que o paciente está trabalhando com venda de veículos desde 1o/3/2021, na empresa BNN Distribuidora de Veículos Ltda. 6. Pede a concessão da ordem de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. [grifado na transcrição]. 9. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, em contexto de incidência da Lei no 11.340/06. 10. O Habeas Corpus é o remédio constitucional cuja finalidade é evitar ou fazer cessar a prática de violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente, seja decorrente de ilegalidade ou do abuso de poder. 11. O pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi formulado pelo Ministério Público em 22/3/2021, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID no 86850932). 12. No mesmo dia foi acolhido pelo Núcleo de Audiência e Custódia e Tutela Coletiva de Presos Provisórios (ID no 86842705, págs. 1-3). Na sequência, formulou-se pedido de revogação da prisão preventiva (ID no 87169674), cuja análise ficou prejudicada, uma vez que apresentada ao Juiz Plantonista da Primeira Instância (ID no 87170162). 13. Embora de largo espectro, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado do STF: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 11. Agravo regimental desprovido. (HC 165297 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019)” 14. A decisão está fundamentada e analisou todos os aspectos fático-jurídicos. Estão demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. 15. Dos relatos fáticos colhidos até o presente momento depreende-se que o paciente agrediu fisicamente a vítima, mesmo na presença de uma testemunha que tentava acalmá-lo. Ademais, tomou posse de duas facas com a intenção de continuar as agressões à companheira e lesionou uma das testemunhas que tentou contê-lo, o que somente foi possível com a chegada de mais uma pessoa. 16. A folha de antecedentes penais do paciente demonstra que já foi processado por outros crimes praticados com o uso de violência, inclusive no contexto do ambiente doméstico e familiar, conforme se verifica nos autos originários (ID no 87212094, págs. 1-3). 17. Presentes indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime, para que a ordem pública seja preservada e a integridade física e psíquica da vítima, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva decretada. Dispositivo 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo Ferreira dos Santos. 19. Comunique-se ao 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, com cópia desta decisão. 20. Retifique-se a autuação quanto à autoridade indicada, devendo constar: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. 21. Encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, integrante da colenda 1a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021). Brasília, DF, 2 de abril 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista